Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734535-65.2025.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO ZANOTELLI DOS SANTOS, JOSIANA ZANOTELLI DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE ZANOTELLI DOS SANTOS, ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS APELADO: PAULO VILSON DOS SANTOS, JURACY JESUS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem sobre a adequação do recurso interposto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora